Tribunal: TRF3
Processo: 0003251-69.2007.4.03.6108
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
8/740)

0003251-69.2007.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 72331

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 299 E 337-A DO CÓDIGO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL AFASTADA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PARA OS CRIMES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO PARA CRIME DO ART. 337-A DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALTO VALOR SONEGADO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

1. No tocante à questão relativa à competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime do artigo 299 do Código Penal, verifica-se que na denúncia é imputada a conduta ao réu de inserir, em alteração de contrato social, informação diversa da que deveria constar, consistente em inclusão de "laranjas" como sócios daquela empresa.

2. Entende-se que a falsificação de contrato social, proveniente das Juntas Comerciais, por si só, não implica no reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que inexiste interesse da União.

3. Não obstante, no presente caso, está caracterizada a conexão instrumental entre os delitos, na qual a prova de uma infração influi direta e necessariamente na prova de outra, havendo vínculo objetivo.

4. Em decorrência da conexão probatória, deve ser reformada a sentença para manter o processamento do delito do artigo 299 do Código Penal na Justiça Federal, nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal.

5. Em relação ao reconhecimento da prescrição em perspectiva pelo magistrado sentenciante, registra-se a sua inadmissibilidade no ordenamento jurídico, tendo em vista que a prescrição da pretensão punitiva do Estado, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa cominada ao tipo penal, conforme determina o artigo 109 do Código Penal.

6. Ademais, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu posicionamento na Súmula 438.

7. Tampouco ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Enquanto não decorrido o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena máxima em abstrato cominada ao tipo penal.

8. Deve ser anulada parcialmente a sentença proferida pelo juízo a quo para afastar a extinção da punibilidade em relação ao crime do artigo 299 do Código Penal, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena hipotética.

9. A materialidade e autoria delitivas do crime do artigo 299 do CP restaram demonstradas por meio do contrato social e alterações de fls. 28/58 do Apenso I, nos quais constam como sócios da empresa Waldir Simão e Sebastião Marcolino, no período de 09 de abril de 2002 a 02 de abril de 2003, Rita de Cássia Brasil da Silva e Alexandre Franceschini, no período de 02 de abril de 2003 a 08 de novembro de 2004, Paulo Roberto Canaver e José Roberto Oliveira, no período de 08 de novembro de 2004 a 22 de março de 2005, e Waldyr Simão, a partir de 22 de março de 2005, que confrontados com os depoimentos testemunhais indicam que houve a falsidade das informações com a inclusão de nomes de "laranjas" no lugar dos reais sócios e proprietários da empresa. Ademais, do que consta dos autos, os referidos "laranjas" confeccionavam procurações outorgando aos verdadeiros proprietários poderes e informaram que sempre se reportavam a eles.

10. De se destacar que o crime do artigo 337-A do Código Penal se caracteriza quando o agente suprime ou reduz contribuição social previdenciária, por meio de omissão de segurados da folha de pagamento ou de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP).

11. A materialidade do delito restou demonstrada por meio da Representação Fiscal para Fins Penais, na qual se constatou que a empresa deixou de informar compra de café de produtores rurais pessoas físicas, no período de junho de 2002 a dezembro de 2004, sonegando o valor original de R$ 1.549.154,90 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil e cento cinquenta e quatro reais e noventa centavos).

11. Foram lavrados os Autos de Infração 35.663.065-0, e 35.663.066-8 e NFLD 35.663.064-1, no total atualizado de R$ 4.360.155,84 (quatro milhões, trezentos e sessenta mil e cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), sem o cômputo de multa e juros.

12. A constituição do crédito tributário se deu em 27/04/2006, tendo ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado do procedimento administrativo.

13. Na Representação Fiscal para Fins Penais constou que "em contato com os Auditores Chefes da Fiscalização dos referidos órgãos, informaram que 'vislumbravam', face indícios, a possibilidade de que os 'sócios' da empresa, em verdade, seriam 'laranjas' e o verdadeiro 'dono' seria o Sr. MARCELO SIMÃO GABRIEL, brasileiro, solteiro, maior, estudante, RG. SSP/SP n. 24.760.523-2 e CPF n. 246.607.228/99".

14. Do que consta dos autos, diante do referido quadro probatório, a empresa era administrada e gerenciada pelo réu e seu avô que, embora não constassem na época dos fatos no contrato social da empresa, eram quem tomavam as decisões pela empresa.

15. Dosimetria da pena. A pena-base para crime do artigo 299 do CP fixada no mínimo legal, de 01 (um) ano de reclusão, a qual se tornou definitiva após o critério trifásico.

16. A pena-base do crime do artigo 337-A do CP fica aplicada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

17. Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

18. Demonstrada a continuidade delitiva no caso dos autos, aplica-se o aumento previsto no artigo 71 do Código Penal, no patamar de 1/5 (um quinto), em decorrência do período da sonegação ter se estendido do mês de junho de 2002 a dezembro 2004.

19. Reconhecido o concurso material.

20. Fixação de regime inicial semiaberto.

21. Apelação criminal provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, anular parcialmente a sentença proferida pelo juízo a quo para afastar a extinção da punibilidade em relação ao crime do artigo 299 do Código Penal, pela prescrição virtual, reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento do referido crime em decorrência da conexão probatória e, por maioria, dar provimento à apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para condenar MARCELO SIMÃO GABRIEL pela prática dos crimes dos artigos 299 e 337-A ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.